Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011461-33.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – SEGURO – GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – AUSÊNCIA DE ENDOSSO UNILATERAL ACERCA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CIÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO A NULIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – ALTERAÇÃO UNILATERAL QUANTO AO EMBARQUE E AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE SEM CONTESTAÇÃO E TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO ALTERNATIVO - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS

Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

Não há falar de ilegalidade da cláusula de gerenciamento de riscos para o transporte de mercadorias, tornando-se lícita a negativa de cobertura, quando os termos do contrato não forem respeitados, salientando-se que, no caso, não houve a alteração dos termos contratados sem anuência da empresa transportadora; ou seja, inexistiu endosso unilateral em relação ao anteriormente contratado”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

(ID. Num. 162876193), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c de Cobrança de Seguro n.o
1011461-33.2018.8.11.0003, movida em desfavor de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão, eis que se postulou pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: - Que seriam nulas cláusulas contratuais por sua abusividade e onerosidade excessiva (...)”; “(...) Que houve a alteração unilateral da Parte Adversa quanto ao do embarque, passando de R$ 250.000,00 para R$ 90.000,00 (...)”; “(...) Que a Parte Adversa se obrigou à indenização, pois autorizou a realização do transporte sem qualquer contestação”; (...) Que há pedido alternativo para SEJA respeitado o limite de R$ 90.000,00 (...)”.

Prequestiona a matéria ventilada e requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando as questões invocadas, atribuindo a eles efeito modificativo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaraórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

(ID. Num. 162876193), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c de Cobrança de Seguro n.o
1011461-33.2018.8.11.0003, movida em desfavor de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – SEGURO – GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – AUSÊNCIA DE ENDOSSO UNILATERAL ACERCA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CIÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

Não há falar de ilegalidade da cláusula de gerenciamento de riscos para o transporte de mercadorias, tornando-se lícita a negativa de cobertura, quando os termos do contrato não forem respeitados, salientando-se que, no caso, não houve a alteração dos termos contratados sem anuência da empresa transportadora; ou seja, inexistiu endosso unilateral em relação ao anteriormente contratado”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão; todavia o intuito é de rediscussão do julgado, pois ficou claro, diferentemente da pretensão da recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e também que é perfeitamente possível a revisão contratual, quando se verificar abusividade, ilegalidade ou vícios decorrentes da negociação.

Constou no acórdão combatido a necessidade de cumprimento da avença (“pacta sunt servanda”), ante a ausência de ilegalidade. Vejamos:

“(...)
Não se discute que, em tempos modernos, os contratos sejam regidos pelos princípios da autonomia da vontade; da relatividade das convenções, da força vinculante do contrato, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da equivalência material do contrato.

E também que é perfeitamente possível a revisão contratual quanto ficar demonstrada abusividade, ilegalidade ou vícios decorrentes da negociação.

No caso, vê-se que foi firmado pacto de seguro – por meio de apólice; e que foram roubadas cargas de algodão – e que no mencionado contrato há cláusula de gerenciamento de riscos, estipulando obrigações em relação ao segurado.

Daí convém verificar se tal situação gera desvantagem ao segurado, a ponto de ferir os princípios apontados, notadamente quanto à função social do contrato, da boa-fé objetiva e da equivalência material do contrato.

Feita essa breve introdução, e atento às particularidades do caso, posiciono-me pela necessidade de cumprimento do que foi acordado (“pacta sunt servanda”) – ante a legalidade da cláusula de gerenciamento de riscos – salientando-se que a alteração contratual teve endosso efetivado de forma legal – com ciência antecipada – ante à especificidade do produto (algodão), por ser altamente inflamável e também por ser de valor considerável.

Cumpre salientar que o contrato está claro ao estipular a Cláusula de Gerenciamento de Riscos – impondo as regras de rastreamento, monitoramento e escolta armada – devidamente pactuado – não havendo qualquer vício detectado ou má-fé por parte da Seguradora/Apelada.

Nota-se que o documento ID. Num. 148551995 – e-mail enviado em 01/09/2017 – cujo assunto tratou do ENDOSSO – acerca das regras concernentes ao rastreamento, monitoramento e escolta armada - de obrigatoriedade para embarques acima de R$ 250.000,00 - alterando os valores para embarques acima de R$ 90.000,00 – exclusivamente para ALGODÃO – não pode ser desconsiderado. Afinal, a alteração teve aceite. Não há falar em surpresa, não há falar em alteração unilateral.

Dentro desse contexto, inexiste motivo para o provimento deste apelo, eis que deve ser respeitado o que foi contratado – uma vez que não há ilegalidades.

Acerca da legalidade da cláusula de gerenciamento de riscos, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ROUBO DE CARGA - RECUSA ADMINISTRATIVA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em casos de contratos de seguro de transporte de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a relação jurídica existente entre a seguradora e a segurada é de caráter mercantil. O descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco implica em exclusão da cobertura securitária. Incabível a redução da verba honorária fixada no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2o, do CPC/15). Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.006541-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

“INDENIZAÇÃO - SEGURO - ROUBO DE CARGA DURANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INAPLICABILIDADE DO CDC - VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO. O transportador que contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. O descumprimento de cláusula contratual que exige a consulta/cadastramento do transportador - gerenciamento de risco - antes do carregamento da carga, bem como a necessidade de sistema de bloqueio e/ou rastreamento, acarreta o agravamento do risco, sendo cabível a exclusão da cobertura securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.011612-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021)

Desse modo, comungo com os fundamentos da sentença, cujos trechos reproduzo:

“(...) Compulsando os autos verifico que as partes celebraram contrato de seguro, apólice no 23.55.0008345.14 e que nos dias 13/12/2017 e 22/12/2017 a autora teve várias cargas de algodão roubadas, acarretando um prejuízo de R$ 810.950,36, bem como, que a apólice firmada entre as partes, traz em seu bojo cláusula específica de gerenciamento de riscos, onde o segurado se obriga à manutenção de gerenciamento de riscos como parte de sua sistemática de transporte de bens e mercadorias.

Pois bem, o contrato de seguro é na definição legal estabelecida pelo art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

A propósito, ensina Sérgio Cavalieri Filho
[1]
:

“Seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurando a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-los.”

Assim, devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da entidade seguradora adimplir com a quantia acordada, em estrita conformidade com as condições pactuadas.

No entanto, sobre o gerenciamento de riscos, as cláusulas 23 e 23-5, do contrato de seguro (id. 16237982) pactuado entre as partes, dispõem:

“23-REGRAS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E ESCOLTA ARMADA

Realizar rastreamento, monitoramento e escolta armada, conforme regras definidas no (s) quadro (s) abaixo, junto a empresas de Gerenciamento de Riscos reconhecidas por esta seguradora e relacionadas no Item Gerenciadora de Risco constante nesta cláusula:

DE

B) MERCADORIA: EXCLUSIVAMENTE para ALGODÃO

ITENS PROTECIONAIS OBRIGATÓRIOS

VALOR EMBARCADO

Cadastro e Consulta

Obrigatório
para todos os embarques

CONJUNTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO (C.R.E.) conforme item TECNOLOGIA PRINCIPAL

Obrigatório
para embarques acima de R$ 250.000,00

+ Isca RF

Obrigatório
para embarques acima de R$450.000,00 até R$ 700.000,00

+ Escolta Armada

Obrigatório
para embarques acima de R$700.000,00 até R$ 1.000.000,00

PARA

B) MERCADORIA: EXCLUSIVAMENTE para ALGODÃO

ITENS PROTECIONAIS OBRIGATÓRIOS

VALOR EMBARCADO

Cadastro e Consulta

Obrigatório
para todos os embarques

CONJUNTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO (C.R.E.) conforme item TECNOLOGIA PRINCIPAL

Obrigatório
para embarques acima de R$ 90.000,00

+ Isca RF

Obrigatório
para embarques acima de R$ 450.000,00 até R$ 700.000,00

+ Escolta Armada

Obrigatório
para embarques acima de R$ 700.000,00 até R$ 1.000.000,00

23.5-TABELA DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Embarques de mercadorias constantes da relação abaixo somente estarão amparados por esta apólice/seguro, se atendidas na integra, às medidas de Gerenciamento de Risco, definidas nesta apólice. Fica, porém, acordado que, se, individualmente, o valor das mercadorias específicas não ultrapassar o limite máximo estabelecido na tabela abaixo, ou ainda, se o acúmulo de duas ou mais mercadorias específicas, em uma mesma viagem, não ultrapassar o valor de
R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
, respeitando-se o limite individual estipulado para cada uma, o embarque será considerando como composto por mercadorias não específicas.

Na hipótese do não cumprimento da “Cláusula de Gerenciamento de Riscos” conduzirá em caso de sinistros a perda ao direito a indenização.

DE

RELAÇÃO DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Mercadoria

Valor máximo por tipo de mercadoria

Algodão de qualquer tipo

R$ 250.000,00

PARA

RELAÇÃO DE MERCADORIAS ESPECÍFICAS

Mercadoria

Valor máximo por tipo de mercadoria

Algodão de qualquer tipo

R$ 90.000,00

Permanecem inalterados os demais dizeres, cláusulas e condições do presente seguro.
” (grifo nosso)”.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa”.

No caso, o acórdão abordou a questão e dispôs naquilo que era relevante, decidindo pela manutenção da sentença, ou seja, com o desprovimento do apelo

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023